Tribunal: TJES
Processo: 5000526-35.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-35.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. D. V. N. e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FALHA NA ASSISTÊNCIA A PASSAGEIROS MENORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por menores, representados por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso e cancelamento de voo. Os autores narram que enfrentaram atraso de 21 horas, múltiplas remarcações de voos, ausência de informações e assistência adequada, além de terem sido esquecidos na pista do aeroporto e impossibilitados de utilizarem seus pertences pessoais durante a viagem, postulando indenização por falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea comprovou adequadamente a ocorrência de caso fortuito externo (força maior) apto a afastar sua responsabilidade civil; (ii) estabelecer se os transtornos enfrentados pelos apelantes configuram dano moral passível de reparação; (iii) apurar se a pretensão de ressarcimento por danos materiais já foi satisfeita em acordo judicial prévio, de modo a afastar novo pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da companhia aérea, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

4. A alegação de excludente de responsabilidade, fundada em condições climáticas adversas, não foi devidamente comprovada pela apelada, que apresentou apenas telas sistêmicas meteorológicas genéricas, sem respaldo técnico oficial de autoridade aeroportuária.

5. A companhia aérea deve contar com estrutura adequada para mitigar efeitos de intempéries, incluindo a prestação de informações claras e assistência aos passageiros.

6. Restou evidenciado que os apelantes, menores impúberes à época dos fatos, suportaram atraso total de 21 horas, com permanência por cerca de 4 horas dentro da aeronave, 40 minutos na pista sob frio intenso, sucessivas remarcações e falhas na assistência, o que extrapola meros dissabores e caracteriza falha na prestação do serviço.

7. A ausência de impugnação específica por parte da companhia aérea quanto aos fatos narrados reforça a verossimilhança das alegações dos autores e revela prestação de assistência material deficiente.

8. O dano moral decorre da desorganização operacional, da ausência de informação e acolhimento adequados e do tratamento dispensado a passageiros em situação de vulnerabilidade.

9. O valor de R$ 3.000,00 para cada apelante mostra-se razoável, proporcional e alinhado com os precedentes em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

10. O pedido de ressarcimento por dano material referente à mala danificada já foi objeto de acordo homologado em outra ação judicial, não sendo devida nova indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados pela má prestação do serviço de transporte aéreo, sendo insuficiente, para fins de exclusão de responsabilidade, a juntada de prova genérica quanto à ocorrência de mau tempo. A permanência de passageiros, inclusive menores, por longas horas em condições inadequadas, sem assistência material suficiente, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. A reparação por danos materiais já satisfeita por acordo judicial anterior não pode ser objeto de nova condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e § 3º, I; CC, art. 406, §1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.841.262/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.05.2023; TJ-GO, Ap. Cív. 5360836-23.2023.8.09.0137, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; TJ-SP, Ap. Cív. 1002210-46.2023.8.26.0278, Rel. Des. Afonso Celso da Silva; TJ-MG, Ap. Cív. 5002651-38.2020.8.13.0338, Rel. Des. Habib Felippe Jabour; TJ-ES, Ap. Cív. 0031241-57.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJ-DF, Ap. Cív. 0713920-50.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto por
M.D.V.N. e E.D.V.N., menores,
representados por sua genitora
G. D. B. de V. N.,

contra
a
sentença
ID 8627659
,
proferida pelo juízo da
1ª
Vara
Cível de Colatina

que, na Ação
Indenizatória por Danos Morais
ajuizada
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou
im
procedentes os pedidos autorais
que visavam
a condenação da empresa aérea
ao pagamento de indenização
por danos extrapatrimoniais
no montante de R$ 16.000,00,
em razão da má prestação de serviços por parte desta
.

Em suas razões recursais
(
ID 8627664
),

os apelantes

sustenta
m
que
(1)

a não ser que se esteja diante de fato totalmente desproporcional, o mau tempo faz parte do risco do negócio e é evento esperado pelas companhias aéreas
;
(2)

ainda que a culpa fosse,
d
e fato, das condições meteorológicas desfavoráveis, não se pode admitir que mero “print” do documento colacionado pela empresa apelada possua valor probatório
;
(3)

não há que se falar em caso fortuito ou força maior, pois os fatos alegados constituem fortuito interno, portanto, previsível e evitável, que faz parte do risco do serviço prestado
;
(4)

o juízo de origem sequer analisou o tempo de espera em fila, o fato de terem sido esquecidos na pista do aeroporto e o desencontro de seus bilhetes para a terceira remarcação, culminando em nova espera,
qu
e demonstram a má prestação dos serviços;
(5)
deve se considerar, ainda, que se alimentaram por volta de 21h30 e somente chegaram ao hotel às 02h30 do dia seguinte, sem suas roupas e pertences pessoais, como escovas de dentes;
(6)
a apelada não forneceu
vouchers
de alimentação “por bondade”, mas porque há comando legal nesse sentido, e, ao contrário, não tinham, os recorrentes, outra saída senão o uso do
voucher
, pois deveriam estar em Vitória/ES, desde o horário do almoço;
(
7
)
não utilizaram os
vouchers
emitidos para almoço porque ficaram presos dentro da aeronave por horas, e tal equivale à sua não emissão;
(
8
)
suportaram um atraso de 21 horas, logo, o dano moral é
in re ipsa
;
(
9
)
o fato de o preenchimento do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB)
não ter indicado que houve avarias na mala não anula o requerimento, que já utilizado para essa situação.

Sem contrarrazões,
apesar da regular intimação (ID 8627670).

Parecer do Ministério Público no ID 10591641, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual os ora apelantes narram que celebraram contrato de transporte aéreo para realizar o translado entre as cidades de Rio de Janeiro – RJ x Vitória – ES, no dia 29/09/2022
às 12h50 e chegada às 13h55,
conforme atestam os bilhetes aéreos acostados aos autos.

Os apelantes afirmam, na exordial, que a companhia aérea apelada cancelou inesperadamente o voo no qual embarcariam e, após serem realocados em outro voo com conexão
na Cidade de
Campinas, a aeronave não conseguiu decolar no horário previsto
,
em razão do mau tempo.

Nesse ponto, destacaram os recorrentes que permaneceram dentro da aeronave pelo período de, aproximadamente, 4 (quatro) horas, na espera da decolagem, que somente ocorreu às 17h30.

Assim, narram terem chegado em Campinas apenas às 18h30 e não conseguiram embarcar no ônibus disponibilizado para o traslado até o saguão de desembarque, tendo, então, permanecido na pista do aeroporto por 40 minutos, sob temperatura de 16º e muito vento,
tendo, inclusive,
interpela
do
os tripulantes da aeronave, os quais não foram capazes de lhes prestar quaisquer informações.

Ao chegarem ao saguão do aeroporto, somente conseguiram se realocar no voo que partir
i
a às 22h30 e, ao embarcarem no avião, esperaram por aproximadamente 1 hora em razão da ocorrência de defeito envolvendo o computador de bordo da aeronave, até que foram comunicados da impossibilidade de decolagem, bem como que teriam que trocar de avião.

Aduzem que todos os passageiros desembarcaram com suas bagagens e foram conduzidos, de ônibus, até outra aeronave, a qual, para sua surpresa, era a mesma que os trouxe do Rio de Janeiro a Campinas, e lá chegando
t
iveram
novamente sua viagem frustrada, pois
foram informados de que
não haveria mais voos naquele dia com destino a
Vitória – ES
, resultando
na terceira remarcação
.

Destacam que viajavam em um grupo de 08 pessoas, quatro das quais de nacionalidade americana, e que estes tiveram seu voo remarcado para o dia 30/09/22 às 08h05, enquanto o seu voo não foi remarcado. Somente após longo tempo de espera e insistência, conseguiram remarcar suas passagens para o mesmo voo do restante do grupo,
e deixaram o aeroporto à 01h10
da madrugada do dia 30/09/
22
, sem as suas bagagens, que já haviam sido despachadas
.

Na chegada ao hotel, narram que não havia jantar disponível e, além de não poderem trocar suas roupas, também não se alimentaram a contento.

Na chegada ao aeroporto de Vitória – ES, perceberam que uma de suas malas havia sido totalmente danificada, o que os obrigou a permanecer no local até registrar o ocorrido, conforme Registro de Bagagem Danificada
(RIB)
anexado e imagem fotográfica registrada.

Alegam que diante das dificuldades criadas pela companhia aérea quanto ao imediato reembolso da
mala danificada
, não lhes restou alternativa senão adquirir uma nova mala, ao custo de R$ 1.309,98 (mil trezentos e nove reais e noventa e oito centavos), conforme recibo colacionado aos autos.

Por fim, relatam que em razão do atraso na chegada à Cidade de Domingos Martins –
ES
, deixaram de usufruir uma diária da casa que haviam alugado para a estadia do grupo.

Em resposta,
a
companhia aérea apelada
argumenta, em síntese, que o cancelamento do voo
inicial, assim como o voo remarcado,
ocorreu devido a fatores climáticos
adversos
, caracterizando, portanto, hipótese de força maior, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta e o dano
e a consequente improcedência do
dano moral.
Quanto aos danos materiais, sustenta que o recebimento da bagagem sem protesto faz presumir o seu bom estado e inviabiliza o ajuizamento de ação judicial.

A
sentença apelada considerou que o cancelamento de voo em decorrência de mau tempo afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços por se tratar de fortuito invencível, eis que embora a situação seja previsível, sua proporção foge ao controle das operações logísticas dos controladores de voo. Considerou, ainda, que a companhia aérea apelada forneceu aos apelantes, segundo “tela sistêmica” apresentada,
voucher
de alimentação no valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais) referente ao jantar, além de
vouchers
de almoço, nos quais não constam o valor e nem a data de utilização pelos ora recorrentes, circunstâncias que o levaram a concluir
que foi prestada a devida assistência pela ora recorrida e, assim,
pela improcedência das pretensões autorais.

Pois bem
. Feito esse relato, tem-se que a relação jurídica debatida nos autos se submete ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, portanto,
a responsabilidade da companhia aérea apelada é objetiva
, ou seja, independe da perquirição da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece que o “
contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, pelo qual a companhia aérea é obrigada a executar o serviço de forma satisfatória, ressaltando-se que a sua responsabilidade é objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação da culpa, bastando para tal fim a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor do serviço
”. (STJ – REsp: 1841262/RJ, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 11/05/2023).

É incontroverso que o voo originalmente contratado pelos apelantes, com saída do Rio de Janeiro/RJ e chegada prevista em Vitória/ES, no dia 29/09/2022, às 13h55, não ocorreu como pactuado. A companhia aérea, em sua defesa, atribuiu o cancelamento e os atrasos subsequentes a supostas condições climáticas adversas, as quais, segundo sustenta, caracterizariam excludente de responsabilidade por força maior.

Com efeito, a existência de condições meteorológicas desfavoráveis que impeçam pousos ou decolagens podem configurar hipótese de força maior, apta a excluir a responsabilidade da transportadora aérea. Todavia, referidas circunstâncias devem ser comprovadas por meio de documentação idônea, expedida por autoridades aeronáuticas ou aeroportuárias competentes, a fim de demonstrar a real impossibilidade da prestação do serviço.

Ressalta-se, ainda, que o transporte aéreo trata-se de atividade econômica amplamente regulada e notoriamente sujeita a intempéries climáticas, razão pela qual as companhias aéreas devem estar estruturadas para mitigar os impactos decorrentes de tais eventos. Isso inclui, além da gestão operacional, a prestação de informações claras, tempestivas e adequadas aos consumidores, bem como a assistência material.

No caso em exame, contudo,
não se verifica nos autos prova minimamente satisfatória de que o atraso e os cancelamentos decorreram, de fato, de condições meteorológicas adversas, ônus que incumbia à parte apelada
. A única prova apresentada consiste em cópia de tela extraída do site da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET), contendo informações codificadas e genéricas, desprovidas de precisão técnica suficiente para embasar a alegação defensiva.

Ora,
se efetivamente houve impedimento à operação do voo por motivos climáticos, caberia à companhia aérea apresentar documentos oficiais emitidos pelos órgãos competentes
, tais como boletins meteorológicos específicos ou registros de suspensão das operações no aeroporto em questão. A ausência de tais elementos compromete a credibilidade da justificativa apresentada, não sendo suficiente, portanto, para afastar a responsabilidade da transportadora.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EXCESSIVO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. Os pressupostos da responsabilidade civil objetiva são o ato ilícito, o dano experimentado e o nexo de causalidade, dispensando-se a análise da culpa. 2. Ausente a prova de impossibilidade de prestação do serviço por imposição de autoridade aeroportuária, face as condições meteorológicas, não há falar em fortuito externo.
3. O atraso excessivo de voo, sem a prova de prestação de assistência material, configura a prestação de serviços defeituosa e, além de justificar a indenização pelos danos materiais comprovados, é capaz de caracterizar o dano moral reparável se existentes particularidades no caso concreto aptas a incutir o dano extrapatrimonial ao consumidor. [...] (TJ-GO - Apelação Cível: 53608362320238090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível)

Apelações – Transporte aéreo nacional –
Atraso de voo – Sentença de procedência – Recurso da companhia aérea e do patrono da autora. Atraso do voo por razões de condições climáticas desfavoráveis no local previsto para pouso e realocação em outro com chegada ao destino com atraso de 11 horas – Condições climáticas desfavoráveis que seriam capazes de ilidir a responsabilidade civil da empresa de transporte aéreo por se tratar de fortuito externo ou motivo de força maior. Companhia aérea, contudo, que não comprovou a necessidade de pouso em outro município, não se desincumbindo de seu ônus probatório – METAR que foi parcialmente juntado no corpo da contestação, sem referência de onde foi retirada aquela informação, o que não se mostra suficiente a corroborar as alegações do requerido – Prestação de serviço defeituoso e fortuito interno caracterizados – Responsabilidade civil reconhecida. Danos morais – Ocorrência
– "Quantum" indenizatório – Valor fixado que merece ser mantido em R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Termo inicial dos juros de mora que deve ser fixado da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), por se tratar de responsabilidade civil contratual. Sucumbência exclusiva da ré – Honorários advocatícios fixados em R$1.412,00, por equidade, já considerados os recursais, provido, nesse aspecto, o apelo do patrono da autora . Recurso da ré improvido e parcialmente provido o do patrono da autora. (TJ-SP – Apelação Cível: 1002210-46.2023.8.26.0278, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 24/05/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

Com relação a responsabilidade da requerida, evidencia-se dos autos que a ora apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento do dever de informação e assistência adequada aos passageiros/apelantes para minimizar os efeitos do desconforto durante o período em aguardavam o embarque,
em especial quando se considera que estes são menores (à época dos fatos com 12 e 10 anos de idade)
, bem como que suportaram três remarcações de voos, com conexão entre cidades que não haviam contratado, diversos atrasos, um deles superior a 4 (quatro) horas dentro da aeronave, tendo, ainda, permanecido na pista de pouso do aeroporto, sob frio e ventos intensos na Cidade de Campinas, por 40 minutos, sem qualquer suporte imediato.

Tais fatos, relatados na petição inicial e reprisados na presente apelação,
embora não tenham sido considerados pelo juízo de origem, sequer foram objeto de impugnação específica pela companhia aérea apelada
, que se limitou a apresentar “telas sistêmicas” para comprovar a assistência prestada aos recorrentes.

Destarte, ainda que a requerida tenha prestado assistência material aos apelantes, esta se revelou deficitária em razão dos fatos narrados, não impugnados pela companhia aérea a quem incumbia comprovar que prestou a devida assistência aos passageiros, o que poderia ser facilmente realizado.

Com efeito, configurada a falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea recorrida, deve esta responder pelos prejuízos suportados pelos apelantes, na forma do art. 14 do CDC.

Importa ressaltar, que o dano moral ora reconhecido não decorre unicamente do atraso ou do cancelamento do voo, mas sim da ineficiência do serviço como um todo
, em especial da ausência de amparo e orientação adequada aos consumidores, da desorganização operacional que gerou desconforto excessivo, da quebra das legítimas expectativas do contrato de transporte e do despreparo evidenciado diante de passageiros vulneráveis, como crianças.

O
atraso até o seu destino final foi de 21 (vinte e uma) horas
,
não tendo os mesmos recebido a devida assistência e informação durante o tempo de espera
. Especialmente considerando os apelantes são menores impúberes e, mesmo acompanhados de seus genitores, sofreram todo o desgaste e angústia que envolveu a permanência no aeroporto até a madrugada, o abandono na pista de pouso por desídia da ora apelada, sob frio e vento intensos, a impossibilidade de uso de seus pertences pessoais e a falta de alimentação adequada que deveria ter sido fornecida pela companhia aérea.

Trata-se, portanto, de situação que ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, uma vez que não foi um simples atraso de voo, e, portanto, são capazes de causar aflição e angústia no passageiro, aptas a configurar o dano moral pretendido.

Em situações semelhantes, a jurisprudência tem alcançado conclusão similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
PASSAGEIRA SEM A DEVIDA ASSISTÊNCIA. ESPERA POR HORAS DENTRO DA AERONAVE. MANUTENÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO PROVIDO. - No serviço de transporte aéreo de passageiros, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais (art. 6º e 14 do CDC). Tal encargo reparatório pode ser afastado nas hipóteses de: I) comprovação de inexistência do defeito; II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art . 14, § 3º, do CDC)-

[...]
-
A permanência da passageira durante 03 (três) horas dentro da aeronave em manutenção, sem informações adequadas e assistência da companhia aérea, ultrapassa os meros aborrecimentos, e dá ensejo à indenização por danos morais
- Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade (TJ-MG - Apelação Cível: 50026513820208130338, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/05/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E REMARCAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO . DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ruth Dias de Oliveira contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S .A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da companhia aérea pelo dano moral decorrente do atraso do voo e remarcação unilateral, diante da ausência de comprovação de assistência material. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo serviço prestado é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se excluindo em razão de fortuito interno, como a necessidade de manutenção extraordinária da aeronave. O atraso superior a seis horas no voo contratado caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade, nos termos da Resolução ANAC n. 400/2016 . A companhia aérea não comprovou ter prestado assistência material adequada à passageira, não juntando documentos que demonstrem o oferecimento de facilidades de comunicação, alimentação ou acomodação, conforme exigido pela legislação setorial. A necessidade de deslocamento terrestre de mais de 1.000 km, aliada ao longo tempo de espera no aeroporto e à idade avançada da passageira, configura situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, caracterizando dano moral indenizável. O dano moral opera-se diante do desconforto, aflição e transtornos suportados pela passageira em razão da falha no serviço . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O atraso significativo de voo e a ausência de comprovação de assistência material ao passageiro configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos morais.
A responsabilidade da companhia aérea, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, não sendo afastada por fortuito interno, como a necessidade de manutenção da aeronave . O dano moral em caso de atraso prolongado de voo e falta de assistência adequada opera-se diante do desconforto, aflição e transtornos suportados pela passageira em razão da falha no serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução ANAC n. 400/2016, arts . 21 e 27; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280 .372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2014. Vitória/ES, 31/03/2025 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024037820228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA MECÂNICA EM AERONAVE CONFIGURA CASO FORTUITO INTERNO . ATRASO SUPERIOR A QUATRO (04) HORAS ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante entendimento da Corte Superior, em sede de AgRg no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, a ocorrência de problemas técnicos que resulte no cancelamento de voo configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilização da companhia aérea em face do consumidor.

2. Constatado o atraso de voo superior a quatro (04) horas, somado a ausência de comprovação da adoção de medidas alternativas pela companhia aérea para amenizar o desconforto inerente à ocasião, como na hipótese, é devida a indenização por danos morais.
3 . Por fim, verificado que o valor fixado a título de indenização por danos morais afigura-se desproporcional e desrazoável, impõe-se a reforma da sentença para minoração do quantum arbitrado, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5233431-09.2023 .8.09.0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No que se refere ao quantum indenizatório
, aplica-se o modelo bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na primeira etapa, deve-se considerar os valores usualmente fixados em precedentes relativos a casos semelhantes. Na segunda, é imprescindível a análise das peculiaridades da situação concreta, levando-se em conta a gravidade do dano, a conduta do ofensor e a condição econômica das partes (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Na hipótese,
considerando que o
dano moral é decorrente de
falha na prestação
de serviços de transportes aéreo
s
,
revela-se razoável e proporcional diante das circunstâncias dos autos
a quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) para cada
apelante
. Referido valor encontra amparo na jurisprudência em casos análogos, atendendo, de forma equilibrada, às finalidades compensatória, pedagógica e sancionatória da reparação civil.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MAJORAÇÃO. NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I – Em síntese, o voo possuía como horário de partida 22h55min, todavia, por uma sequência de atrasos e cancelamentos, só conseguiram embarcar para seu destino final às 6h45min do dia seguinte.
II – O lapso temporal de 8 horas entre o voo agendado e o embarque de fato somado à necessidade de trânsito terrestre de um aeroporto a outro e o desconforto suportado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, sendo verificada uma lesão a um direito extrapatrimonial das partes. III – O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor esse que, além de estar em acordo com a

jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade
. IV – A reforma do quantum necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia outrora fixada irrisória ou exorbitante, o que não lograram êxito os apelantes em comprovar. Sentença mantida. V – Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0031241-57.2019.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO ANAC Nº 400, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016. SERVIÇO DEFEITUOSO . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA REFORMAÇDA. INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1 . Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Assim, o propósito recursal consiste em definir se existe dano moral passível de compensação causado por conduta da companhia aérea. 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, situação da apelada, é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, em que não se afere a existência de culpa . 3. Patente a falha na prestação de serviços de transporte aéreo pela apelante, consubstanciada no atraso de voo por cerca de 16 (nove) horas e inclusão de mais um voo de conexão. 4. Atrasos desproporcionais nos voos oferecidos por companhias aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral compensável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que o atraso não decorra de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior, bem assim quando não provada a comunicação prévia determinada na Resolução ANAC nº 400, de 2016 .
5. Presente a violação a direito da proporcionalidade do apelante, que se viu obrigado a suportar mais de 16 horas de atraso no voo, que sofreu modificação sem comunicação prévia e incluiu mais um voo de conexão, resta configurada a responsabilidade objetiva da apelada. 6. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar

a reparação ao dano sofrido, mas sem gerar enriquecimento sem causa . No caso, mostra-se adequado definir a reparação em R$ 3.000,00, a título de danos morais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido
. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da condenação. (TJ-DF 0713920-50.2022.8.07.0004 1806503, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/01/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/02/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 1. A parte autora ingressou com a presente ação requerendo indenização por danos morais, em razão dos percalços enfrentados pelo atraso no voo com saída de Porto Alegre e escala em São Paulo/SP, com destino à Curitiba/PR, que fez com que o demandante permanecesse nos aeroportos aguardando, sem informações claras e a assistência necessária, por mais de 06 horas de pé, além de 03 horas dentro da aeronave, com chegada ao destino final várias horas após o previsto.
2. É incontroverso o atraso do voo em razão de problemas climáticos, ocasionando um efeito cascata.
Todavia, a ré responde por não ter oferecido informação e atendimento adequados ao consumidor, durante o longo período de espera. 3. A situação vivenciada pelo autor exsurge do fato de ter experimentado sofrimento além do mero dissabor, caracterizando-se o dano moral. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, em casos análogos.
5. Termo inicial da correção monetária, a contar deste julgamento (arbitramento) e juros de mora a partir da citação, porquanto se tratar de relação contratual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 00569382420208219000 NOVO HAMBURGO, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/02/2021).

Em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso em apreço, os juros de mora devem incidir a partir da citação, sendo aplicável, para esse fim, a taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024. Ressalte-se que é vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.

Quanto ao dano material referente às avarias identificadas em uma das malas dos apelantes, deve-se registrar que
tal pretensão

foi objeto de acordo judicial entabulado nos autos do processo nº 5007936-81.2022.8.08.0014
, ajuizado pelos genitores dos ora apelantes em face da companhia aérea apelada.

Os autores da referida ação pleitearam, assim como
fizeram os apelantes
nos presentes autos, o ressarcimento pelas mesmas avarias causadas em sua mala,
tendo os termos da composição englobado todas as pretensões formuladas.

Assim
,
considerando que o ressarcimento pel
o
s
danos materiais
é único, eis que ligado diretamente ao bem danificado,
entende-se que tal pretensão já restou satisfeita nos autos do processo
nº 5007936-81.2022.8.08.0014,
de modo que não merece provimento.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a companhia aérea apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) para cada apelante, com incidência
de juros de mora desde
a
citação pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do CC, incluído pela Lei 14.905/2024), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Considerando o parcial provimento do presente apelo, redimensiono os ônus da sucumbência para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
. Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno a ora apelada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono dos apelantes.
Condeno, ainda,
os
apelante
s
ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao patrono
da apelada
, na forma do §8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o baixo valor
do proveito econômico obtido (improcedência da condenação em
danos materiais
)
.

D
eixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

1
D
ispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.
para condenar a companhia aérea apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelante com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento sendo que, após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.